Tribunal: TJDFT
Processo: 0007723-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, sendo inadequado seu requerimento em ação autônoma.